Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004676-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: FATIMA AUXILIADORA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de FATIMA AUXILIADORA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Cobrança n. 42166-19.2015.8.11.0041 (Cumprimento de Sentença), que determinou ao ente municipal o pagamento da perícia contábil.
Alega que não deu causa à nomeação do perito, eis que apresentou todos os documentos elucidativos (ficha financeira e leis que reestruturaram a carreira), bem como os cálculos relacionados aos valores apontados pelo liquidante.
Assenta que “na fase de liquidação de sentença, não é obrigatória a necessidade de submissão à perícia técnica, como acima apresentado.”
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, por “por estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o periculum in mora inverso, na forma dos fundamentos apresentadas, devendo-se ainda seguir os precedentes mencionados, realizando-se o distinguishing em relação à decisão do Superior Tribunal de Justiça, seguindo ainda a decisão proferida pelo Des. Márcio Vidal (em anexo).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
O Agravado ingressou coma ação de cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas a URV.
Em sede de cumprimento de sentença o juízo “a quo” determinou o pagamento da pericial contábil pelo município.
No caso em apreço, existe uma peculiaridade, qual seja, a Agravada litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, de modo, que deve a priori o município arcar com o adiantamento das despesas.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça “a sucumbência que recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado”:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. (...) A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. (...)” (AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, conclusos os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora